Tribunal: TJDFT
Processo: 0710400-03.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0710400-03.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDVANIA CONCEICAO DO SACRAMENTO APELADO: RECOVERY DO BRASIL CONSULTORIA S.A D E C I S Ã O No julgamento do ProAfR no REsp 2092190 / SP, RELATOR Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA (1123), o Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria para decidir, sob o regime dos recursos repetitivos, a seguinte controvérsia: “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” É caso de suspeição do feio no aguardo do julgamento do referido recurso. Aguarde-se o ulterior julgamento no Superior Tribunal de Justiça, com fundamento no art. 1.037, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator